Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar no bojo da ação de busca e apreensão, fundamentada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia e ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que jugou procedente a ação de busca e apreensão e improcedente o pedido reconvencional (ID 136807807). O recorrente manifestou-se acerca da prejudicialidade do recurso (ID 39650646). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006